Tribunal: CARF
Processo: 15586.000703/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000703/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.687 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Recorrente
COOPGRANEIS - COOP DOS TRANSP DE CARGAS E PASSAGEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
Nulidade - inocorrência. Não merece acolhida a alegação de nulidade do
lançamento, haja vista que todos os relatórios foram entregues ao contribuinte,
onde consta a indicação de onde os valores foram extraídos e os dispositivos
legais que amparam o lançamento.
Remuneração declarada em GFIP. As informações constantes da GFIP
servirão como base de cálculo das contribuições devidas, bem como, constituir-
se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento.
SAT - atividade preponderante. A contribuição previdenciária, a cargo da
empresa, destinada ao SAT, deve ser calculada com base na atividade
preponderante da empresa. ,
Retificação. Cabe retificação do lançamento quando verificado equívoco na
apuração da contribuição devida.
Perícia - pedido não formulado. Considera-se não formulado o pedido de
perícia quando este não atende requisitos mínimos descritos no §1o do art. 16
do Decreto no 70.235/1972.
Súmula CARF no163 - O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000703/2007-56
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000703/2007-56

Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos constantes dos autos, transcrevo abaixo o relatório do
acórdão recorrido.
Relatório
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 37.036.060-5,
consolidada em 05/09/2007), no valor de R$ 161.352,74, acrescidos de juros e multa,
contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 194),
refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, no período de 01/1997 a
03/2007, correspondentes à parte dos segurados, da empresa e às destinadas ao
financiamento das prestações por acidentes do trabalho — SAT (até a competência
06/1997) e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (a partir de
07/1997), bem como as devidas aos terceiros (Salário Educação, INCRA, SEST,
SENAT e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, contribuintes individuais autônomos e aos cooperados.
2. Ainda segundo o referido relatório, os fatos geradores das contribuições foram
apurados através do batimento entre as remunerações constantes de diversas fontes de
dados tais como: Folhas de pagamento, Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social — GFIP, Recibos de Repasses a Cooperados, Recibos de Repasses
a não Cooperados (Transportadores Autônomos), Recibos de Pagamento Contribuintes
Individuais Autônomos, Notas Fiscais de Cooperativa de Trabalho e Livros Diário e
Razão.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se às fls. 316/327, trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. É cediço que em tema de contribuições previdenciárias, espécie de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para a constituição do crédito tributário
é aquele registrado no § 40 do art. 150, do CTN, portanto, todos os eventuais créditos
apurados no período que transcende os cinco anos pretéritos à data do término do
procedimento fiscalizatório, não podem ser objeto de lançamento, eis que se operou a
decadência;
3.2. as contribuições devidas a terceiros, tidas pelo Fiscal como não-pagas, estão
totalmente adimplidas, conforme facilmente se poderia verificar de simples análise das
Guias de Previdência Social (GPS), que se encontram em poder da fiscalização;
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000703/2007-56

3.3. o Fiscal ao lavrar a NFLD simplesmente ignora o fato de ter sido recolhido o
percentual de 2% devido a título de SAT e, ao invés de impor, se fosse o caso de
recolhimento a maior, o recolhimento da diferença existente entre o percentual
recolhido e o, em tese devido, de 3%, faz incidir este último sobre todo o período;
3.4. a existência de escrituração regular e de pagamentos feitos corretamente
impede sua simples desconsideração, impossibilitando a aplicação do mecanismo do
arbitramento, mesmo porque, está o Fisco, em tal hipótese, vinculado à sua adoção
como prova de suas atividades;
3.5. a impugnante sempre recolheu suas contribuições considerando sua
atividade como sendo de risco leve, o que não foi aceito pela fiscalização, que além de
desconsiderar os pagamentos realizados com base na respectiva alíquota de 2%, ainda
imputou o não-pagamento, aplicando para cálculo a alíquota de 3%;
3.6. se a autoridade não concorda com o percentual de 2% que a impugnante vem
se valendo para recolher a contribuição em cotejo, e se este percentual leva em conta o
grau de risco de sua preponderante atividade, era seu dever motivar seu lançamento,
explicando os elementos fáticos e normativos que lastrearam seu procedimento;
3.7. informa ainda a impugnante que a necessidade de produção de prova pericial
se mostra inarredável, tendo em vista que seu resultado poderá influenciar na decisão,
haja vista a necessidade de se demonstrar a irregularidade da autuação, que
desconsiderando as informações contidas em GFIP e outros documentos fiscais,
simplesmente arbitrou o valor contido em seu auto;
3.8. em face do exposto, requer que seja acolhida a impugnação para fins de
reconhecer-se a decadência parcial da autuação, e, após, ser declarada a nulidade da
mesma, como também a realização de perícia técnica para fins de obtenção de resposta
dos quesitos formulados, protestando-se ainda, pela feitura de quesitos suplementares, e
eventuais esclarecimentos que se mostrem necessários.
4. O processo retornou ao Serviço de Fiscalização da DRF Vitória/ES em
diligência para elaboração do Relatório Fiscal para Fins Penais e emissão de novo
Relatório Fiscal consignando tal fato (fls. 367/368). A impugnante, cientificada dos
citados documentos que saneou as irregularidades, apresentou nova impugnação (fls.
383/384), trazendo os mesmos argumentos anteriormente apresentados.
5. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria
SRF 1.527, de 08/06/2009, publicada no DOU de 09/06/2009.
6. É o relatório.
Em sessão de 03 de setembro de 2009 foi decidido por unanimidade, no Acórdão
12-26.025 da 10a Turma da DRJ/RJ1, pela procedência parcial da impugnação, tendo sido
reconhecido período decadente à luz da Súmula Vinculante no8 do STF. Abaixo a ementa do
acórdão de DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
Nulidade - inocorrência. Não merece acolhida a alegação de nulidade do lançamento,
haja vista que todos os relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a
indicação de onde os valores foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o
lançamento.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000703/2007-56

Remuneração declarada em GFIP. As informações constantes da GFIP servirão como
base de cálculo das contribuições devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de
confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento.
SAT - atividade preponderante. A contribuição previdenciária, a cargo da empresa,
destinada ao SAT, deve ser calculada com base na atividade preponderante da empresa.
,
Retificação. Cabe retificação do lançamento quando verificado equívoco na apuração da
contribuição devida.
Perícia - indeferimento. Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra
prescindível. Pedido não formulado, nos termos do §1o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
O contribuinte manejou Recurso Voluntário no qual alega:
a) que os recolhimentos previdenciários feitos pela cooperativa foram
simplesmente desconsiderados pelo Fiscal;
b) que as contribuições devidas a terceiros, tidas pelo fiscal como não pagas,
estão totalmente adimplidas;
c) as contribuições devidas a terceiros, tidas pelo Fiscal como não-pagas, estão
totalmente adimplidas, conforme facilmente se poderia verificar de simples
análise das Guias de Previdência Social (GPS), que se encontram em poder da
fiscalização;
d) que o Fiscal ao lavrar a NFLD simplesmente ignora o fato de ter sido
recolhido o percentual de 2% devido a título de SAT e, ao invés de impor, se
fosse o caso de recolhimento a maior, o recolhimento da diferença existente
entre o percentual recolhido e o, em tese devido, de 3%, faz incidir este último
sobre todo o período;
e) que a autoridade fiscal desclassificou a escrita fiscal e promoveu arbitramento
sem base legal;
f) que haveria a nulidade do auto de infração em virtude de arbitramento sem
base legal;
g) que haveria a nulidade do auto de infração por ausência de motivação para
imposição de alíquota de 3% a título de SAT/RAT;
h) que a prova de seu direito depende da análise das GFIP's e que as mesmas
podem ser obtidas junto ao órgão administrativo responsável pela autuação,
razão porque não promove ajuntada de todos os documentos, invocando em seu
favor o disposto no artigo 37, da Lei n°. 9.784/99;
i) que inexistem motivos de fato que tenham levado a autoridade fiscalizadora a
lavrar o referido auto, não havendo razão para a desclassificação da escrita
contábil, bem como para feitura de arbitramento;
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000703/2007-56

j) que a prova de seu direito depende da análise das GFIP's, pois existe dúvida
objetiva quanto à regularidade do lançamento, e com a análise de toda a
documentação, que se encontra em poder do órgão administrativo responsável
pela autuação (art. 37, Lei n°. 9.784/99), por quem tenha conhecimento técnico
especializado, serão cabalmente demonstradas as equivocadas premissas de
que partiu o Fiscal responsável pela lavratura do Auto de Infração ora
impugnado.

Por fim pede o reconhecimento de cerceamento de defesa e retorno do feito para
realização de perícia técnica que tenha, dentre outros, o objeto de fornecer resposta aos quesitos
formulados, protestando-se ainda, pela feitura de quesitos suplementares, e eventuais
esclarecimentos que se mostrem necessários. Pede também que seja declarada a nulidade da
autuação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.

Preliminares
Contribuinte arguiu preliminares de nulidade, as quais enfrentaremos abaixo.

Cerceamento de defesa
Contribuinte alega cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido
de perícia formulado na impugnação. Alegou na impugnação e repetiu as alegações no Recurso
Voluntário, afirmando que:
A) a prova de seu direito depende da análise das GFIP's e que as mesmas podem
ser obtidas junto ao órgão administrativo responsável pela autuação, razão porque não promove a
juntada de todos os documentos, invocando em seu favor o disposto no artigo 37, da Lei n°.
9.784/99;
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000703/2007-56

B) que a prova de seu direito depende da análise das GFIP's, pois existe dúvida
objetiva quanto à regularidade do lançamento, e com a análise de toda a documentação, que se
encontra em poder do órgão administrativo responsável pela autuação (art. 37, Lei n°. 9.784/99),
por quem tenha conhecimento técnico especializado, serão cabalmente demonstradas as
equivocadas premissas de que partiu o Fiscal responsável pela lavratura do Auto de Infração ora
impugnado.
No intuito de atender ao disposto no art. 16, IV, do Decreto 70.235/72, apresentou
na impugnação, e fez remissão no Recurso Voluntário, aos seguintes quesitos:
a) queira o Senhor Perito informar qual o período objeto de autuação?
b) queira o Senhor Perito informar em quais documentos e informações a
autoridade fiscal se baseou para proceder a lavratura do auto?
c) queira o Senhor Perito informar se, nas GFIP 's existe erro de lançamento por
parte do contribuinte?
d) queira o Senhor Perito informar se, em algum momento a autoridade fiscal
desconsiderou pagamentos realizados pela cooperativa, procedendo, em
consequência , à autuação? Caso positivo, diga em quais momentos isso ocorreu e
quais os prováveis motivos que levaram a fiscalização a cometer tal equívoco?
O acórdão de DRJ indeferiu o pedido sob a seguinte fundamentação:
31. No caso em questão, o pedido merece ser indeferido, eis que sua
imprescindibilidade não restou configurada, face à clareza da descrição dos fatos
relatados no relatório fiscal do auto de infração e da exatidão dos demais relatórios
anexos.
Acertada a decisão da DRJ. Dos quatro quesitos formulados pelo contribuinte
para, supostamente, esclarecer dúvida acerca de seu direito, temos que:
- os dois primeiros quesitos estão fartamente indicados no auto de infração. O
primeiro, sobre o período objeto de autuação, pode ser encontrado também no
acórdão recorrido ou até mesmo no início dos textos da impugnação e do Recurso
Voluntário apresentados pelo próprio contribuinte;
- o terceiro quesito foi parte do objeto da própria fiscalização que culminou na
presente autuação;
- o último quesito consiste em fato que deve ser demonstrado pelo próprio
contribuinte, caso entenda que há equívoco da fiscalização.
Não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa. O contribuinte teve respeitado
seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, foi autuado regularmente, teve concedido os
prazos legais para manifestação, pode produzir todas as provas que entendesse, apresentou
impugnação e recurso voluntário.
A alegação genérica de que “a prova de seu direito depende da análise das
GFIP's” não é suficiente para justificar a perícia pretendida. A análise de GFIP, bem como de
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000703/2007-56

folha de pagamento, registros fiscais e contábeis, e demais documentos de interesse da
administração tributária no curso da fiscalização, já foi feita. Este fato é destacado no Relatório
da NFLD DEBCAD no 37.036.060-5, à e-fl.388, no seguinte trecho.
5 - Durante a fiscalização foram examinados os seguintes documentos: Folhas de
Pagamento, Guias deRecolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,
Recibos de Repasses a Cooperados, Recibos de Repasses a não Cooperados
(Transportadores Autônomos), Recibos de Pagamento a Contribuintes Individuais
Autônomos, Notas Fiscais de Cooperativa de Trabalho e Livros Diário e Razão
Nessas análises consiste a própria fiscalização. Se houve alguma GFIP, ou
qualquer outro documento não analisado, e que o contribuinte entendeu essencial a sua análise,
deveria ter sido indicado objetivamente e apresentado para fazer prova de sua alegação.
A afirmação de que existe dúvida objetiva quanto à regularidade do lançamento,
também não merece prosperar. Eventuais dúvidas quanto ao lançamento já foram dirimidas no
acórdão recorrido. Pleitear a análise de toda a documentação, por quem tenha conhecimento
técnico especializado, é solicitar nova fiscalização. A análise de toda documentação cabível foi
feita no curso da fiscalização, sendo o Auditor-Fiscal não apenas pessoa com conhecimento
técnico bastante, mas sendo o único com competência legal para tal procedimento.
Em adição, além da fundamentação ser improcedente, e dos quesitos serem
desnecessários, também não foram cumpridas todas as formalidades previstas no Decreto
no70.235/1972, art. 16, inciso IV, para que o pedido de perícia fosse considerado formulado.
Assim, nos termos do §1o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, deve ser considerado não
formulado o pedido de perícia do contribuinte.
Acrescento ainda a Súmula CARF no163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Arbitramento sem base legal
Tal argumento não merece prosperar, não há qualquer referência direta ou indireta
a arbitramento na autuação, tampouco fundamentação legal sobre arbitramento ou
desconsideração da contabilidade. Por economia processual, transcreverei os argumentos do
acórdão a quo sobre essa questão, os quais acolho como razão de decidir.
26. Quanto à alegação de que a Auditoria Fiscal teria se utilizado do mecanismo
do arbitramento, não procede, vez que inexistem quaisquer levantamentos sob tal
fundamento. Como informado pela Auditoria Fiscal, trata-se de NFLD que teve como
fato gerador os valores devidos e não recolhidos em época própria à Seguridade Social,
apurados através do batimento entre as remunerações constantes das folhas de
pagamento, GFIP, Recibos de Repasses a Cooperados, Recibos de Repasses a não
Cooperados (Transportadores k,k, Autônomos), Recibos de Pagamento Contribuintes
Individuais Autônomos, Notas Fiscais de Cooperativa de Trabalho e Livros Diário e
Razão e os valores recolhidos através de GPS. Comprovada a existência de divergências
não justificadas entre os valores constantes do citados documentos e os recolhidos, o
crédito relativo aos valores não recolhidos foi apurado e constituído mediante no caso, a
presente NFLD.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000703/2007-56

Ausência de motivação
O contribuinte alega nulidade da autuação por ausência de motivação para
imposição de alíquota de 3% a título de SAT/RAT.
O referido enquadramento decorre de lei e respectiva regulamentação infralegal.
Sendo a atividade do Auditor-Fiscal vinculada, nos termos do art. 3o do Código Tributário
Nacional - CTN, mandatório o enquadramento realizado. Sobre este tópico também acolherei os
argumentos da DRJ abaixo reproduzidos.
23. Quanto à alegação de que a alíquota correta a título de SAT seria 2%, cabe
esclarecer que, de acordo com sua atividade, a impugnante se enquadrava no código
SAT 503.020-0 — Empresa de Transporte de Cargas e Mudança (válido até 06/1997),
cuja alíquota era de 3%. Posteriormente, a partir da vigência do Decreto n° 2.173/1997,
passou-se a utilizar os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas —
CNAE, enquadrando-se a impugnante no código 6026-7 — Transporte Rodoviário de
Cargas em Geral (válido de 07/1997 a 05/2007) e, ultimamente, o CNAE FISCAL
4930-202 ( válido a partir de 06/2007), cuja alíquota, em ambos os períodos, manteve-
se no percentual de 3% que corresponde ao grau de risco grave.
24. De acordo com o artigo 202, § 5°, do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, o enquadramento no correspondente grau
de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade econômica
preponderante e será feito mensalmente, cabendo à Secretaria da Receita Federal do
Brasil rever o autoenquadramento em qualquer tempo.
25. O Auditor Fiscal constatou que a atividade preponderante da empresa
enquadrava-se no grau de risco grave — 3% (três por cento). Como a mesma recolhia a
contribuição ao SAT por uma alíquota menor, foi apurada a diferença. O fato de o
contribuinte discordar de tal enquadramento ou interpretá-lo de forma diversa não altera
a natureza de sua atividade preponderante e conseqüente enquadramento no grau de
risco.
A Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco
(Conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas) pode ser consultada no Anexo
V do Decreto n° 3.048/1999, em seu texto vigente à época dos períodos autuados.
Por todo exposto, afasto as preliminares de nulidade trazidas pelo recorrente.
Ausentes também os requisitos de nulidade do art. 59 do Decreto no70.235/1972.
Mérito
No Recurso Voluntário foram repisadas as questões de mérito já trazidas na peça
impugnatória e atacadas pelo acórdão de DRJ.
Primeiramente, não há que se falar em desconsideração de escrita contábil e/ou
arbitramento, conforme já abordado neste voto nas questões preliminares.
Também não procedem as alegações de que o Auditor-Fiscal teria desconsiderado
recolhimentos efetuados pelo contribuinte. Transcrevo abaixo trecho do voto do acórdão
recorrido, o qual ataca as questões novamente trazidas em recurso. Acolho os argumentos abaixo
como razão de decidir.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000703/2007-56

Do mérito
18. No tocante às alegações de que as contribuições devidas a terceiros estão
totalmente adimplidas através das Guias da Previdência Social em poder da fiscalização,
ressalto que todas as GPS recolhidas no período da ação fiscal foram consideradas na
lavratura da presente NFLD. Basta à impugnante examinar o "Relatório de Documentos
Apresentados - RDA" e o "Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados-
RADA" (fls 116/166), documentos integrantes da NFLD enviada à impugnante, que
encontrará a relação de todas as Guias da Previdência Social consideradas pelo AFRFB
no presente débito, discriminadas por competência, valor e data de pagamento.
19. Outrossim, verificamos que houve inconsistência no lançamento de algumas
GPS recolhidas após o vencimento, inclusive as apresentadas pela impugnante (fls.
329/331), como não foram calculados os valores dos acréscimos legais, o valor
destacado em "outras entidades", foi apropriado como atualização monetária, juros e
multa, conforme se verifica no RDA (fls. 120/123) e cópias da tela do Sistema de
Arrecadação (fls. 388/390). Portanto, é possível observar que todas as GPS pagas foram
totalmente apropriadas nas respectivas competências, no exato valor da cópia do
documento apresentado, dão cabendo a esta Delegacia de Julgamento o acerto de guias
de recolhimento, uma vez que seu objetivo é propiciar ao sujeito passivo o direito de
questionar os valores lançados, proporcionando assim, o devido contraditório.
20. Assim, cabe à Impugnante procurar o Órgão competente munida dos
documentos comprobatórios dos recolhimentos para solicitar o acerto das GPS no
sistema para a apropriação dos valores questionados nas rubricas corretas, apurando-se
as diferenças de acréscimos legais. A retificação do lançamento poderá ser solicitada no
prazo recursal.
21. Com relação à alegação de que os pagamentos a titulo de SAT foram
realizados com base na respectiva alíquota de 2% e que o Fiscal imputou o não-
pagamento, aplicando para cálculo a alíquota de 3%, cabe esclarecer que os valores
recolhidos através de GPS são apropriados em rubricas (parte segurados, parte empresa
e SAT) pelo sistema informatizado, não tendo como o Auditor Fiscal deixar de imputar
qualquer valor.
22. O Discriminativo Analítico de Débito demonstra as bases de cálculo
apuradas, a alíquota aplicada, a contribuição apurada, os créditos considerados (também
demonstrados no RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados às
fls.125/166) e a diferença que está sendo cobrada no lançamento. Ou seja, todas as
contribuições relativas ao SAT recolhidas pelo contribuinte foram consideradas quando
da apropriação da GPS no cálculo da presente NFLD, não havendo motivos para que a
notificada alegue a não consideração de valores recolhidos.
Sobre a alegação de que “o Fiscal ao lavrar a NFLD simplesmente ignora o fato
de ter sido recolhido o percentual de 2% devido a título de SAT e, ao invés de impor, se fosse o
caso de recolhimento a maior, o recolhimento da diferença existente entre o percentual
recolhido e o, em tese devido, de 3%, faz incidir este último sobre todo o período”; a questão já
foi devidamente esclarecida no tópico “preliminares” do presente voto, assim como o foi no voto
do acórdão de DRJ, do qual acolhi os argumentos como razão de decidir.
Assim, pelo exposto, afasto as alegações de mérito.

Conclusão
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.687 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000703/2007-56

Voto por acolher o Recurso Voluntário, afastando as preliminares alegadas para,
no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 938
DF CARF MF
Original